Tribunal: TJMT
Processo: 1026703-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026703-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), JOSE MILTON BREITENBACH - CPF: 254.192.850-53 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1026703-65.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ALEXANDRE AUGUSTIN

AGRAVADA:
JOSE MILTON BREITENBACH

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ENCONTRO DE CONTAS SOBRE DIFERENÇA DO VALORES DOS PRODUTOS SOJA E MILHO -
PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito.

No caso, limitando-se a tese em
verificar a divergência de valores do preço da saca de soja e do preço do milho arrestado,
é desnecessária a realização da prova perícia contábil nesta fase processual para
encontro de contas
, principalmente quando a divergência de valores pode ser apurada em liquidação de sentença com
maior segurança, inclusive através de um simples cálculo aritméticos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposta por
ALEXANDRE AUGUSTIN
em face de decisão interlocutória que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual, Despejo, Reintegração de Posse, Cobrança e Indenização c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 0001455-58.2013.8.11.0035
-
Código 33057
– ajuizada por
JOSÉ MILTON BREITENBACH
, ora agravado,
que
indeferiu
o pedido de realização de prova pericial contábil, sob o fundamento de que
poderá ser feita após a prolação de sentença, em eventual liquidação da sentença, para prosseguimento da fase de cumprimento – o que, notadamente, irá depender do resultado do julgamento a ser proferido.

Em suma, pretende
o agravante
a prova pericial
contábil
para verificar a
divergência entre
os valores do preço da saca de soja e do
preço do
milho arre
s
tado
para encontro de contas, a fim de verificar quem seria o credor.

E
m prevalecendo a cotação indicada pelo agravante, este seria credor do recorrido. Em prevalecendo a cotação adotada pelo recorrido, este seria credor do agravante, inclusive o feito estaria
mais bem
instruído para procedência ou improcedência da ação, refletindo diretamente na fixação de sucumbência e responsabilização de custas processuais.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito provimento do recurso para a admissão da realização da perícia antes do sentenciamento do feito, evitando a fixação equivocada de verba sucumbencial e responsabilização de custas processuais, por entender ser o recorrente credor, e não devedor nos autos de origem.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 190676666
.

Decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões, conforme certidão de
ID nº 194997691
.

É
o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

P
ara melhor compreensão
,
transcrevo o
decisum
singular do Juiz de Direito R
enan Carlos Leão Pereira do Nascimento
:

“
Vistos e examinados.

Tem-se dos autos que a instrução já foi encerrada – Id. 120549113.

Desta feita, não há que se cogitar em realização de prova pericial contábil neste momento processual.

Todavia, desde já, registro que, sendo necessária, a prova pericial contábil poderá ser feita após a prolação de sentença, em eventual liquidação da sentença, para prosseguimento da fase de cumprimento – o que, notadamente, irá depender do resultado do julgamento a ser proferido.

Firme em tais argumentos, INDEFIRO o pedido do requerido.

Isto posto, resta às partes, querendo, apresentar os seus memoriais finais, para que os autos possam vir conclusos para julgamento.

Intimem-se a todos desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
”

Conforme se verifica, entendeu o juiz singular da desnecessidade da prova pericial
contábil neste momento processual, sob o fundamento de que tal perícia poderá ser feita após a prolação de sentença, em eventual liquidação da sentença, o que, notadamente, irá depender do resultado do julgamento a ser proferido.

Pois bem.

Analisando detidamente o presente recurso, bem como o feito principal na origem, verifica-se
que o propósito da prova em
tela
reside apenas
para
elucidar a
divergência quanto
à cotação dos produtos
(
soja e milho
)
, levando em consideração
as
cláusulas contratuais firmadas
entre as partes, acrescidos de juros de mora e a correção monetária.

Portanto,
é de se concordar com a decisão singular
quanto
à

desnecessária realização de
prova
perícia contábil
para
a
aferição d
e valores
d
e cada produto
para
,
posterior
mente,
realizar o
encontro de contas
,
inclusive
, pelo analisado
,
é possível
tal pretensão
através de simples cálculo aritmético
em cumprimento de sentença
.

Ademais, a realização da prova
pericial contábil após sentença

na certa proporcionar
á

maior segurança
quando
a
o real valor d
a diferença dos produtos
– até porque
, é no julgado que
será delimitad
a

a forma da correção
e a data de sua
incidência.

Se não bastasse,

é dever do Juiz proceder ao julgamento da lide
da forma que se encontra
quando entender qu
e a produção da
prova
pericial
for desnecessária para o deslinde da questão, o que não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vale salientar ainda que
cabe ao julgador, e não à parte determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe o artigo 370 do CPC/15, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já manifestou esse entendimento, que se encontra expresso de forma clara e concisa em voto redigido pela eminente ministra
Nancy
Andrighy
, do qual podemos colher:

" (...). Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova testemunhal. (...)" . (
STJ - REsp 844778/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/20
1
7, DJ 26/03/20
1
7, p. 240)

Ainda de minha relatoria:

"
(...)
Não se mostrando a prova pericial relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para
desconstituir prova documental

(...)".
(TJMT - RAC nº.
1017
215-82.2020.8.11.0003
- Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 2
8/09/2022
- DJE:
06/10
/20
22
)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito. Limitando-se a tese inicial à abusividade da cobrança dos juros, bem como da ausência de mora, é desnecessária a realização da prova pericial para análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário é suficiente para deslinde da demanda.
”
(TJ-MG - AC: 10035180126464001 Araguari, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

Portanto, no caso em comento,
se a
prova pericial se mostra
desnecessária,
não há que se falar em cerceamento de defesa.

Desta forma
, diante
de todas as circunstâncias,
a manutenção da decisão
singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024